Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716183-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As Agravantes requerem a retirada de pauta de julgamento e a suspensão do presente processo até o julgamento do Conflito de Competência no 0735596- 03.2021.8.07.0000 (ID 38564159). Assiste razão a elas, pois há efetiva conexão do presente Agravo com o AGI no 0728421-55.2021.8.07.0000, bem como ainda tramita o referido Conflito de Competência. Com efeito, o AGI no 0728421-55.2021.8.07.0000 foi interposto em face da decisão proferida na ação declaratória de nulidade da sentença prolatada em ação de usucapião no 2012.01.1.173762-3, que deferiu tutela de urgência para assegurar a manutenção das famílias ocupantes da área objeto da demanda e determinar o bloqueio da matrícula do imóvel disputado. O feito foi distribuído aleatoriamente à 8a Turma Cível, sob a relatoria do em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, sobrevindo decisão acolhendo a alegação dos requeridos de prevenção da 1a Turma Cível, em razão da atuação da em. Desembargadora Simone Lucindo no julgamento do AGI no 0700369- 92.2021.8.07.0018, interposto contra decisão proferida na Ação Popular no 0700369- 92.2021.8.07.0018. A em. Desembargadora suscitou, então, o Conflito de Competência no 0735596-03.2021.8.07.0000, indicando que a competência para apreciar os recursos interpostos nos autos da querela nullitatis seria da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, uma vez que se refere ao processo de usucapião, cuja sentença que se busca anular fora confirmada por tal órgão julgador. Referido feito aguarda julgamento. A seu turno, o presente agravo de instrumento, interposto em face da mesma decisão proferida na ação anulatória de origem, foi distribuído a esta 8a Turma Cível por prevenção em relação ao AGI no 0728421-55.2021.8.07.0000 (ID 35492916). Assim, defiro o pedido contido na petição de ID 38564159 e determino a retirada de pauta do presente processo, que deve aguardar o julgamento do Conflito de Competência supracitado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator